Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. NULIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da deliberação que aprovou taxa extraordinária para manutenção e infraestrutura do condomínio, bem como da deliberação que autorizou o acesso às câmeras de segurança pelos condôminos.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0709318-23.2025.8.07.0000, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de suspensão dos efeitos de assembleia condominial, conhecido e desprovido, conforme Acórdão n. 2006743 desta e. 7a Turma Cível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade na deliberação de cobrança de taxa ordinária diferenciada por lote, (ii) se é possível a homologação da procedência do pedido de nulidade da extensão do mandato do síndico, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, e (iii) se a distribuição do ônus de sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios ocorreu de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade de assembleia geral ordinária de condomínio ocorre apenas em situações excepcionais, quando há descumprimento das formas legais ou convencionais e demonstrado prejuízo aos condôminos. Em regra, vícios formais ou irregularidades sanáveis não ensejam nulidade, sendo necessário que o defeito tenha comprometido o direito de participação ou influído no resultado da deliberação.
5. De acordo com o art. 1.336, I, do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”. Demonstrada a existência, na convenção condominial, de autorização expressa para estipulação de cotas com base em critérios específicos, não há nulidade na cobrança das taxas em valores diferenciados por unidade, devidamente aprovada pelo quórum legal (art. 24 da Lei n. 4.591/1964).
6. Retificada a data de término do mandato do síndico de 16/1/2026 para 31/12/2025, após ajuizamento da demanda e citação da parte ré, reputa-se necessária a homologação do reconhecimento da procedência do pedido autoral de nulidade da extensão do mandato do síndico. Sentença reformada para resolver o mérito nesse ponto, na art. 487, III, a, do CPC. Redistribuição do ônus de sucumbência que se impõe, a fim de se adequar à parcela do pedido em que cada parte ficou vencida (art. 86, caput, do CPC).
7. Se o valor da causa é baixo (R$1.000,00) e o proveito econômico é inestimável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, sob pena de arbitramento da verba honorária em quantia irrisória. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
8. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade da demanda, lastreada em prova documental, de não ter ocorrido audiência de instrução e julgamento e do prazo de 6 (seis) meses até a prolação da sentença. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência redistribuídos.